Tribunal: STF
Processo: RE 549211
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidores de conselhos de fiscalização profissional. Submissão ao disposto na Lei nº 8.112/90, em razão da norma do art. 39, da Constituição Federal, em sua redação original. Precedentes.



    1. Ao servidor de órgão de fiscalização profissional admitido ainda na década de 50 é de ser reconhecido o direito de aposentar-se nos termos da Lei nº 8.112/90, em razão do disposto no art. 39 da Constituição Federal, em sua redação original.



    2. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante n º 10 desta Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei, tampouco se afastou sua incidência.



    3. Agravo regimental não provido.